Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-78.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800970-78.2020.8.14.0008

APELANTE: IVANA RAMOS DO NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: IVETE PINHEIRO SANTO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0800970-78.2020.8.14.0008

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Barcarena

Apelada: Ivete Pinheiro Santo Carvalho

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Barcarena, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/Pa, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Ivete Pinheiro Santo Carvalho,
julgou procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada para determinar ao impetrado que inclua a gratificação de incentivo na folha de pagamento da autora
.

Na exordial, a impetrante/apelada aduz que é servidora pública do Município de Barcarena, titular do cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, exercendo suas atividades na escola Municipal Zita Contente M. Cunha.

Relata que, no ano de 2013, concluiu o curso de especialização lato sensu em Educação Especial oferecido pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel, através da Coordenação de Pesquisas e Pós-Graduação.

Diante disso, com a nova titulação acadêmica, a impetrante postulou junto ao Município de Barcarena
gratificação de incentivo
. Todavia, o Município se manteve inerte quanto ao pleito, não tendo respondido ao requerimento e nem concedido a gratificação de incentivo.

Sendo assim, IVETE PINHEIRO SANTO CARVALHO ajuizou Mandado de Segurança pleiteando o pagamento da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento pela conclusão de pós-graduação.

O MM. Juízo do feito concedeu a assistência judiciária, porém
indeferiu o pedido liminar (Id nº 10480782). Em sentença (Id nº 10480798), o Magistrado julgou procedente o pedido para conceder a segurança para determinar ao impetrado que inclua a gratificação de incentivo na folha de pagamento da autora.

Irresignado, o
Município de Barcarena
interpôs recurso de Apelação (Id nº 10480802), ocasião em que sustenta que houve a suspensão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Barcarena (PCCR/2010), regulamentado pela Lei Complementar n° 033/2010, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, perpetrada pela Prefeitura Municipal de Barcarena, e que o Requerimento Administrativo por parte da ora Apelada solicitando o pagamento da gratificação em questão se deu tão somente em 24 de junho de 2020, portanto quando o PCCR/2010 já estava suspenso.

Assevera o não atendimento aos requisitos da Resolução CNE/CES nº 01/2007, posto que não consta no Certificado da Requerida informações sobre a área de conhecimento do curso e o credenciamento da instituição de ensino para ofertar o programa de Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade presencial.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ausência de direito líquido e certo da recorrida.

Em Contrarrazões (id n° 10480808), a apelada refuta todos os argumentos expostos no recurso de apelação e pugna pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação. (Id10535184).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso de apelação.

O cerne da questão está em verificar se a impetrante possui direito ou não ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), determinada pelo art. 61, X, “a”, da Lei Complementar nº 002/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Barcarena e dá outras providências.

1.
DA SUSPENSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA (PCCR)

Inicialmente, sustenta o apelante que em 2014 o Município de Barcarena ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000, tendo como objetivo a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, com imediata suspensão dos efeitos da legislação que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Munícipio de Barcarena (PCCR/2010).

Segue relatando que em 30.06.2014 a Desembargadora Relatora ELENA FARAG proferiu Decisão n. 2014.04563057-15 através da qual deferiu a liminar para determinar a SUSPENSÃO imediata de todos os efeitos jurídicos da Lei Complementar nº 33/2010 do Município de Barcarena.

Por essa razão, aduz que merece reforma a decisão proferida
em sede de primeiro grau, não sendo cabível a concessão de gratificação por incentivo de aperfeiçoamento em respeito a decisão liminar já proferida que suspendeu os efeitos jurídicos da lei complementar, responsável por regulamentar o pagamento da gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento (especialização) para os professores da Educação no Município de Barcarena.

Contudo, tal fato não possui familiaridade com o presente caso, uma vez que o pedido autoral se baseia no
art. 61 da Lei Complementar n.º 002/94,
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, este que ainda se encontra vigente até a presente data.

Desse modo, não há razões para alegar suspensão do PCCR municipal,
tendo em vista que o direito líquido e certo da impetrante é
baseado em outra lei complementar municipal.

2.
DA ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 01/2007.

O Município apelante aduz que foi constatado uma situação de inviabilidade na concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento tendo em vista o descumprimento das disposições que regulam.

Aponta que não consta no Certificado da Requerida informações sobre a
área de conhecimento do
curso e o credenciamento da instituição de ensino para ofertar o programa de Pós-Graduação
Lato Sensu, na modalidade presencial
.

Segue relatando que por este motivo, entendeu-se que o Certificado referente ao Curso de Especialização em Educação Especial não atendeu as exigências expressamente previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007.

Entretanto, não assiste razão o apelante, tendo em vista que a apelada juntou aos autos
Certificado de Conclusão de Curso de Pós-
graduação “
Latu Sensu
” em
Educação Especial, na área de Educação
,
devidamente credenciado, comprovando a conclusão do curso pela
Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel, com carga horária total de 390 horas de atividades acadêmicas.
(Id nº 10480779 – fls. 01/02).

Desse modo, vislumbro que o certificado da impetrante atendeu as exigências expressamente previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007.

Acerca da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, a Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estipula:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento)

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento)

A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou acerca do tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1). 2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação

(4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária.

(4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, considerando que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito todas as exigências legais.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2023